Tribunal: TRF3
Processo: 5008288-04.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
559/689)

5008288-04.2020.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008288-04.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: SIDNEY RUFCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALYSSON CEZAR DOS SANTOS - SP157031-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EZEQUIEL GONCALVES DE SOUSA - SP251801-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SIDNEY RUFCA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALYSSON CEZAR DOS SANTOS - SP157031-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EZEQUIEL GONCALVES DE SOUSA - SP251801-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA TASCA - SP399522-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITO SUSPENSIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. PROVA EMPRESTADA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 629 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo determinados períodos como de labor especial e comum, e rejeitando outros sob o fundamento de ineficácia probatória material e impossibilidade de aproveitamento de prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a submissão da sentença à remessa necessária; (ii) a validade de prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho para o reconhecimento de atividade nociva; (iii) a ocorrência de prescrição quinquenal; (iv) a concessão de efeito suspensivo à apelação da autarquia; (v) a exigência de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos antes da edição da Lei no 9.032/1995; (vi) a possibilidade de extinção parcial do processo sem resolução do mérito, por aplicação analógica do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, diante de ineficácia probatória material quanto a lapsos de tempo especial urbano; e (vii) a necessidade de autodeclaração para fins de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que defere ou confirma a tutela provisória, ou que julga procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza alimentar, produz efeitos imediatamente, sendo a apelação recebida apenas no efeito devolutivo (artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC).

4. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não cabe a remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a mil salários-mínimos.

5. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e de caráter alimentar, prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e na Súmula 85 do STJ.

6. É admitida a utilização de prova emprestada, incluindo laudos periciais produzidos em reclamações trabalhistas, para comprovação de atividade especial, desde que demonstrada a similitude fática e estrutural entre a função do segurado e a do paradigma, e assegurado o contraditório.

7. Para a prestação de serviços ocorrida antes do advento da Lei no 9.032/1995, a legislação previdenciária não exigia a demonstração de que a exposição aos agentes agressivos ocorria de forma permanente, não ocasional nem intermitente, bastando o efetivo contato inerente à atividade.

8. Havendo prova pericial produzida nos autos que conclua, de forma categórica e direta, pela ausência de exposição a agentes nocivos, impõe-se a improcedência do pedido de reconhecimento da especialidade com resolução de mérito.

9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 629 (REsp 1.352.721/SP), firmou o entendimento de que a ausência de conteúdo probatório eficaz não deve penalizar o segurado com a formação de coisa julgada material. A lógica desse precedente é aplicável analogicamente ao segurado urbano que não logra comprovar a especialidade do labor por deficiência documental contemporânea ao ajuizamento da ação, autorizando a extinção parcial do processo sem resolução do mérito e resguardando o direito à repropositura da demanda mediante a obtenção da prova adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ. Apelação da parte autora parcialmente provida para decretar a extinção parcial do processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de reconhecimento de atividade especial fundamentados em insuficiência probatória.

Tese de julgamento: "1. É admitida a utilização de prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho para fins de comprovação de labor especial, condicionada à demonstração de similitude fática e à garantia do contraditório. 2. Aplica-se analogicamente a ratio decidendi do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça às hipóteses de pleito de cômputo de tempo especial urbano em que se constata estrita insuficiência probatória material (ausência de formulários, PPPs ou laudos válidos), cabendo a decretação da extinção parcial do processo sem resolução do mérito."

Legislação relevante citada: Artigos 354, parágrafo único; 485, inciso IV; 496, inciso I e § 3o, inciso I; e 1.012, § 1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991. Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. Lei no 9.032/1995. Artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019. Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 350 (RE 631.240/MG). Superior Tribunal de Justiça, Tema 629 (REsp 1.352.721/SP) e Súmulas 85 e 111. Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008288-04.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: SIDNEY RUFCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALYSSON CEZAR DOS SANTOS - SP157031-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EZEQUIEL GONCALVES DE SOUSA - SP251801-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALYSSON CEZAR DOS SANTOS - SP157031-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EZEQUIEL GONCALVES DE SOUSA - SP251801-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA TASCA - SP399522-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SIDNEY RUFCA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por SIDNEY RUFCA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (id. 273412261), para reconhecer como tempo de serviço comum o período de 19/05/1986 a 10/11/1986 (M.M. Comissão Naval em SP - COPESP) e como tempo de serviço especial o período de 01/12/1986 a 27/02/1988 (Gradiente Eletrônica S/A), condenando a autarquia a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), fixada em 03/10/2019. A sentença indeferiu o reconhecimento da especialidade dos períodos de 19/05/1986 A 10/11/1986 (M.M. Comissão Naval em SP – COPESP), 04/04/1988 a 20/07/1990 (Medidata Informática S/A) e de 09/07/1991 a 31/07/1998 (Itautec Philco S.A.).

Opostos embargos declaratórios (id. 273412265), os quais foram parcialmente providos (id. 273412277).

Em suas razões recursais (id. 273412276), o INSS suscita, preliminarmente, o reconhecimento do efeito suspensivo do recurso, a remessa necessária e a competência da justiça do trabalho para retificar as informações constantes nos formulários. No mérito, requer a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, contestando o reconhecimento do labor especial e alegando o não preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da prescrição quinquenal, a isenção do pagamento de custas processuais, a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça para a base de cálculo dos honorários advocatícios, a determinação da autodeclaração e a adequação dos consectários legais.

Por sua vez, a parte autora apela pugnando pela reforma parcial da sentença (id. 273412283). Requer o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas nos períodos de 19/05/1986 a 10/11/1986, 04/04/1988 a 20/07/1990 e 09/07/1991 a 31/07/1998, defendendo a validade dos laudos paradigmas, da prova técnica e apontando omissões nos Perfis Profissiográficos Previdenciários quanto à presença de agentes químicos. Subsidiariamente, pleiteia que o feito seja extinto sem resolução de mérito em relação aos períodos não reconhecidos por insuficiência de provas, invocando a aplicação analógica do Tema 629 do STJ. Pede, ainda, a condenação integral do INSS aos ônus sucumbenciais e afasta a possibilidade de reformatio in pejus indireta.

Com as contrarrazões da parte autora (id. 273412294), nas quais defende a existência de interesse de agir e pugna pelo desprovimento do apelo autárquico, e sem contrarrazões do INSS, os autos subiram a este Tribunal.

Não houve intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DO EFEITO SUSPENSIVO

O recurso de apelação do INSS merece ser conhecido apenas em parte.

Carece a autarquia de interesse recursal no tocante ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, uma vez que a sentença já contemplou expressamente tal determinação em seu dispositivo.

Nos demais pontos, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Indefiro o pedido formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social para que a sua apelação seja recebida no duplo efeito.

A sentença que defere ou confirma a tutela provisória, ou que julga procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza alimentar, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, sendo a apelação recebida apenas no efeito devolutivo, nos moldes do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A autarquia previdenciária requer o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e de caráter alimentar, prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/1991 e na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, acolho a prejudicial para declarar prescritas eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da presente demanda.

DA VALIDADE DA PROVA EMPRESTADA (JUSTIÇA DO TRABALHO)

O INSS suscita a impossibilidade de utilização de prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho, argumentando, em síntese, que não participou da relação processual originária, o que ofenderia o contraditório e a ampla defesa.

A alegação deve ser rejeitada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional é firme no sentido de admitir a utilização de prova emprestada, incluindo laudos periciais produzidos em reclamações trabalhistas ou em outras ações previdenciárias, para fins de comprovação de atividade especial. Tal admissão é especialmente justificada quando a empresa empregadora encerrou suas atividades ou quando há extrema dificuldade na obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atualizado.

Para que a prova emprestada seja válida, exige-se a demonstração de similitude fática e estrutural entre a função exercida pelo segurado e aquela desempenhada pelo paradigma, bem como a similaridade do ambiente de trabalho.

Ademais, o contraditório é plenamente assegurado no presente feito, momento em que a autarquia tem a oportunidade de impugnar o conteúdo do laudo, como de fato o fez.

Assim, afasto a insurgência quanto à validade do meio probatório.

MÉRITO

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DO TEMPO ESPECIAL

A aposentadoria por tempo de contribuição, com as regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, exige a comprovação do tempo de contribuição (35 anos para homens e 30 anos para mulheres) e da carência de 180 meses.

No que tange à atividade especial, a legislação aplicável é aquela vigente à época da prestação do serviço (princípio tempus regit actum). Até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei no 9.032/1995), admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção absoluta decorrente do enquadramento por categoria profissional (Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979) ou pela comprovação da exposição a agentes nocivos.

A partir de 29/04/1995, extinguiu-se o enquadramento profissional, passando a ser exigida a demonstração da efetiva exposição aos agentes agressivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente, por meio de formulários próprios e, posteriormente, do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), embasado em laudo técnico.

Do Período de 01/12/1986 a 27/02/1988 (Gradiente Eletrônica S/A) - Recurso do INSS

A autarquia se insurge contra o reconhecimento da especialidade do lapso laborado na empresa Gradiente Eletrônica S/A. Argumenta a invalidade da utilização de prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho, aponta que a menção aos agentes nocivos foi genérica e defende a ausência de comprovação de habitualidade e permanência na exposição.

Sem razão o INSS.

O período controvertido é anterior ao advento da Lei no 9.032/1995. Para os lapsos trabalhados até 28/04/1995, a legislação previdenciária não exigia a demonstração de que a exposição aos agentes agressivos ocorria de forma "permanente, não ocasional nem intermitente", bastando a comprovação do efetivo contato com o agente nocivo inerente à atividade (Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979). A exigência de habitualidade e permanência é requisito instituído apenas a partir da edição da referida norma de 1995, não podendo retroagir para prejudicar o segurado.

Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto à admissibilidade da prova emprestada (inclusive laudos técnicos produzidos na Justiça do Trabalho ou em outras ações previdenciárias) para comprovar a especialidade do labor, notadamente quando a empresa empregadora encerrou suas atividades ou quando há extrema dificuldade na obtenção do formulário próprio, desde que evidenciada a similitude fática e estrutural entre a função do paradigma e a do segurado.

No caso em tela, o juízo de origem assentou que o laudo paradigma (id. 273412241) reflete de forma fidedigna as condições de trabalho do autor, demonstrando a sujeição a agentes nocivos previstos na legislação da época. A mera alegação de "menção genérica" não desconstitui o acervo probatório avaliado em primeira instância, o qual demonstrou a efetiva insalubridade do ambiente laboral.

Mantém-se, assim, o reconhecimento do lapso como especial.

Do Período de 19/05/1986 a 10/11/1986 (COPESP) - Recurso da Parte Autora

A parte autora pleiteia o cômputo qualificado das atividades desenvolvidas na M.M. Comissão Naval em SP – COPESP (19/05/1986 a 10/11/1986).

Ocorre que a nocividade deste interregno foi objeto de exaustiva prova pericial produzida nos presentes autos (id. 273412198). O perito judicial analisou as funções de técnico em eletrônica desempenhadas pelo autor e concluiu, de forma categórica, que não havia exposição habitual a agentes químicos nocivos ou a níveis perigosos de tensão elétrica (110v a 220v).

Havendo prova técnica direta e conclusiva afastando a alegada sujeição a agentes insalubres ou perigosos, correta a sentença que rejeitou o cômputo especial do labor, determinando sua averbação apenas como tempo comum.

Trata-se de hipótese de improcedência do pedido com base no conjunto probatório, com resolução de mérito, não merecendo reparo o julgado neste ponto.

Da Extinção Parcial Sem Resolução do Mérito (Períodos de 04/04/1988 a 20/07/1990 e 09/07/1991 a 31/07/1998) - Recurso da Parte Autora

Em relação aos lapsos trabalhados na Medidata Informática S/A (04/04/1988 a 20/07/1990) e na Itautec Philco S.A. (09/07/1991 a 31/07/1998), o juiz sentenciante indeferiu o cômputo qualificado por considerar que não há comprovação documental adequada.

Com relação à empresa Medidata, o autor não juntou PPP ou formulário; já quanto à Itautec, o PPP apresentado foi impugnado sob a alegação de subdimensionamento.

Em ambos os casos, a sentença concluiu que a prova emprestada trazida aos autos não guarda a necessária similitude fática com o ambiente laboral do segurado, impossibilitando seu aproveitamento.

Diante desta ineficácia probatória, a parte autora postula a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a esses lapsos, invocando a fundamentação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 629 (REsp 1.352.721/SP).

O referido precedente assentou que a ausência de conteúdo probatório eficaz não deve penalizar o segurado com a improcedência do pedido e a consequente formação de coisa julgada material, permitindo a extinção terminativa.

A lógica jurídica desse precedente aplica-se perfeitamente às hipóteses em que o segurado urbano não logra comprovar a especialidade do labor por deficiência da documentação técnica no momento do ajuizamento da ação, resguardando-se o direito de ajuizar nova demanda caso obtenha os laudos técnicos adequados.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para, com fulcro no artigo 485, inciso IV, combinado com o artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, decretar a extinção parcial do processo sem resolução do mérito exclusivamente em relação ao pedido de cômputo como tempo especial dos períodos de 04/04/1988 a 20/07/1990 e 09/07/1991 a 31/07/1998.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Conforme já determinado na sentença, o INSS é isento do pagamento de custas processuais, devendo reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Considerando a sucumbência recíproca na demanda, mantenho a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo que aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

A exigibilidade da verba devida pela parte autora permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento à apelação do INSS para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ e dou parcial provimento à apelação da parte autora para decretar a extinção parcial do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 04/04/1988 a 20/07/1990 e 09/07/1991 a 31/07/1998.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITO SUSPENSIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. PROVA EMPRESTADA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 629 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo determinados períodos como de labor especial e comum, e rejeitando outros sob o fundamento de ineficácia probatória material e impossibilidade de aproveitamento de prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a submissão da sentença à remessa necessária; (ii) a validade de prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho para o reconhecimento de atividade nociva; (iii) a ocorrência de prescrição quinquenal; (iv) a concessão de efeito suspensivo à apelação da autarquia; (v) a exigência de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos antes da edição da Lei no 9.032/1995; (vi) a possibilidade de extinção parcial do processo sem resolução do mérito, por aplicação analógica do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, diante de ineficácia probatória material quanto a lapsos de tempo especial urbano; e (vii) a necessidade de autodeclaração para fins de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que defere ou confirma a tutela provisória, ou que julga procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza alimentar, produz efeitos imediatamente, sendo a apelação recebida apenas no efeito devolutivo (artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC).

4. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não cabe a remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a mil salários-mínimos.

5. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e de caráter alimentar, prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e na Súmula 85 do STJ.

6. É admitida a utilização de prova emprestada, incluindo laudos periciais produzidos em reclamações trabalhistas, para comprovação de atividade especial, desde que demonstrada a similitude fática e estrutural entre a função do segurado e a do paradigma, e assegurado o contraditório.

7. Para a prestação de serviços ocorrida antes do advento da Lei no 9.032/1995, a legislação previdenciária não exigia a demonstração de que a exposição aos agentes agressivos ocorria de forma permanente, não ocasional nem intermitente, bastando o efetivo contato inerente à atividade.

8. Havendo prova pericial produzida nos autos que conclua, de forma categórica e direta, pela ausência de exposição a agentes nocivos, impõe-se a improcedência do pedido de reconhecimento da especialidade com resolução de mérito.

9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 629 (REsp 1.352.721/SP), firmou o entendimento de que a ausência de conteúdo probatório eficaz não deve penalizar o segurado com a formação de coisa julgada material. A lógica desse precedente é aplicável analogicamente ao segurado urbano que não logra comprovar a especialidade do labor por deficiência documental contemporânea ao ajuizamento da ação, autorizando a extinção parcial do processo sem resolução do mérito e resguardando o direito à repropositura da demanda mediante a obtenção da prova adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ. Apelação da parte autora parcialmente provida para decretar a extinção parcial do processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de reconhecimento de atividade especial fundamentados em insuficiência probatória.

Tese de julgamento: "1. É admitida a utilização de prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho para fins de comprovação de labor especial, condicionada à demonstração de similitude fática e à garantia do contraditório. 2. Aplica-se analogicamente a ratio decidendi do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça às hipóteses de pleito de cômputo de tempo especial urbano em que se constata estrita insuficiência probatória material (ausência de formulários, PPPs ou laudos válidos), cabendo a decretação da extinção parcial do processo sem resolução do mérito."

Legislação relevante citada: Artigos 354, parágrafo único; 485, inciso IV; 496, inciso I e § 3o, inciso I; e 1.012, § 1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991. Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. Lei no 9.032/1995. Artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019. Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 350 (RE 631.240/MG). Superior Tribunal de Justiça, Tema 629 (REsp 1.352.721/SP) e Súmulas 85 e 111. Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento à apelação do INSS para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ e dar parcial provimento à apelação da parte autora para decretar a extinção parcial do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 04/04/1988 a 20/07/1990 e 09/07/1991 a 31/07/1998., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão